Tribunal: TJSP
Processo: 2180801-18.2016.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Alegação de existência de fraude. Falsidade de assinatura. Autora que sustenta nunca ter sido signatária, como fiadora, da avença locatícia. Elaboração de laudo pericial grafotécnico. Conclusões exaradas "expert" que, todavia, não vinculam o juiz, notamente quando, em comparação com os demais elementos dos autos, não se

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Alegação de existência de fraude. Falsidade de assinatura. Autora que sustenta nunca ter sido signatária, como fiadora, da avença locatícia. Elaboração de laudo pericial grafotécnico. Conclusões exaradas "expert" que, todavia, não vinculam o juiz, notamente quando, em comparação com os demais elementos dos autos, não se revelam satisfatórias à amparar a tese de que a assinatura constante do contrato de locação em discussão nos autos tenha, de fato, partido do punho da autora e, assim, ao imediato julgamento da lide. Necessidade de conversão do julgamento em diligência para que os autos sejam remetidos ao Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para realização de nova perícia e definitiva averiguação da autenticidade (ou não) entre a assinatura lançada no contrato de locação discutido nos presentes autos e a assinatura da autora do feito.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

POR M.V. FOI JULGADA INICIALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO, COM VOTO DIVERGENTE DA 2a JUÍZA, QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EM JULGAMENTO ESTENDIDO, O 4o JUIZ ACOMPANHOU A DIVERGÊNCIA. NESTE JULGAMENTO ESTENDIDO, TODOS CONCORDARAM COM A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, CONFORME VOTO DO 5o JUIZ, COM DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE DA 2a JUÍZA. ACÓRDÃO COM O 5o JUIZ.